Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-60.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-60.2020.8.14.0095

APELANTE: FELIZARDO DA SILVA PALHA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. A DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MODIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA E TAL ALTERAÇÃO OPEROU EFEITOS PARA TODAS AS PARTES, E, EM FACE DA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PELO RECORRENTE. SOMENTE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
08001396020208140095

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, inconformado com o Acórdão de ID 19274220.

Diz o Embargante que: “Como o fundamento indica a necessidade de ratificação das razões recursais apenas quando há alteração dos fundamentos da decisão de origem, a sua conclusão deveria ser pelo conhecimento do recurso e não pelo não conhecimento. Com efeito, com a decisão pelo não conhecimento do recurso da embargante, há contradição entre a fundamentação e a sua conclusão, e com isso merece ser corrigido o julgado, portanto”.

Pugnou pela correção do julgado, para que o recurso seja regularmente processado, conhecido e provido.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
08001396020208140095

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende a embargante a reforma de decisão.

Reexaminando o que está sendo questionado pelo recorrente, verifica-se que a turma julgadora, analisou todos os questionamentos apresentados, não havendo qualquer vicio a corrigir.

Digo isso, pois, haja vista que a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração modificou parcialmente a sentença e tal alteração operou efeitos para todas as partes, e, em face da ausência de ratificação do seu recurso de apelação, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, pelo recorrente.

Em suma, não existe na decisão embargada manifesto equívoco, que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Quanto a aplicação de multa requerida pela parte contrária, não antevejo, tendo em vista que: “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425”.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024